Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-03.2011.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000346-03.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUANA MARTINS DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR PEREIRA SOARES - CPF: 752.962.250-15 (APELANTE), JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luana Martins Dias (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SINTONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com o Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

2.
Deve ser mantida a condenação por Estupro de Vulnerável (art. 217-A,
caput
,

do CP) quando a vítima, cujas palavras têm especial relevância em crimes dessa natureza, aponta o apelante como autor da violência sexual, e suas declarações estão em sintonia com outros elementos de prova judicializados, a exemplo dos testemunhos das primas, da genitora, da tia dela e da Conselheira Tutelar responsável pelo seu atendimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O apelante
Vilmar Pereira Soares
foi condenado à pena de
16 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por praticar, na forma continuada, o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos

do CP) contra sua enteada,
L
.M.D.
(ID 198911807).

Inconformado, busca ser
absolvido
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos
são
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória, alertando que a acusação não passa de um “
complô da família da vítima
” para prejudicá-lo
(ID 198911812).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 198911823).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 199682688), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
: Estupro de vulnerável majorado, por diversas vezes, em continuidade delitiva - Irresignação defensiva - Busca-se a absolvição do recorrente, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, face a total defectibilidade do arcabouço probatório, aliada à falta de imparcialidade do magistrado sentenciante -
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas à saciedade - Juízo de exprobração fora proferido com base nos fatos concatenados entre si, relatados de forma segura e coesa pela vítima em todas oportunidades em que pôde apresentar seu relato, tanto na polícia como em juízo, ensejos em que suas declarações transpareceram ser livres e sem coação, tendo ela ratificado o local onde os fatos ocorreram (na fazenda onde vítima, sua genitora e o réu trabalhavam e moravam), o momento em que ocorriam (quando a ofendida estava sozinha em casa na maioria das vezes, bem como quando a mãe da ofendida estava tomando banho quando da prática do congresso sexual) e o modo (réu rotineiramente passava as mãos nos seios, vagina, bumbum e lhe dava beijos na boca, tendo, em uma oportunidade, perpetrado conjunção carnal com a ofendida), informações, essas, que foram confirmadas pelas testemunhas
Mileide
e
Cyndielli
, primas da vítima, ouvidas em sede policial, as quais relataram que também sofreram abusos sexuais praticados pelo réu com o mesmo
modus operandi
, o qual passava as mãos pelos seus corpos e as beijava - A ofendida em momento algum, seja na polícia ou em juízo, se contradiz a respeito dos abusos sexuais perpetrados pelo réu, sendo, ela, em verdade, muito categórica e taxativa em relatar a violência sexual sofrida por parte do increpado, isso à míngua de inconsistências a evidenciar que tenha sido influenciada ou que falseou a verdade - Enunciado Orientativo nº 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” - Defesa não logrou êxito em comprovar que a informante Marta, em suposto conluio com a vítima Luana, sua genitora e demais testemunhas tentariam prejudicar o apelante Valmir de tal forma, por mero capricho - Existência de conteúdo probatório suficiente a sustentar o édito condenatório -
Pelo desprovimento do apelo
” (Destaques na origem).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que entre 2006 e 2011,
Vilmar Pereira Soares
, na condição de padrasto,

praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada,
L.M.D.
, à época com oito anos de idade. Os abusos se estenderam até ela completar treze anos.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado
à pena de
16 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por praticar o crime de
Estupro de Vulnerável na forma continuada

(art. 217-A,
caput
,

c/c art. 226, inc. II, por várias vezes, na forma do art. 71, todos do CP).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio do Relatório do Conselho Tutelar (ID 198911799), Boletim de Ocorrência (ID 198911799), Laudo Pericial de Conjunção Carnal e Lesão Corporal (ID 198911799) e das declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas fases investigatória e processual, exatamente conforme narrado na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o apelante, na fazenda onde a criança, sua genitora e ele residiam, aproveitava-se dos momentos em que a vítima estava sozinha em casa ou que sua mãe estava tomando banho para deslizar as mãos em seus seios, vagina e lhe dar beijos na boca, tendo, em uma oportunidade, submetido a menina à realização de conjunção carnal.

Tanto na fase preliminar das investigações quanto em Juízo, a vítima foi categórica ao declarar que o apelante teve conjunção carnal com ela quando ela contava com apenas oito anos de idade, acrescentando que, a partir desse episódio, ele passou a tocá-la frequentemente, prática que perdurou até ela completar 13 anos de idade. A menina ainda esclareceu que as carícias aconteciam quando sua mãe não estava em casa ou, se estava no imóvel, não estava perto.

Esmiuçando, vale conferir trechos das suas declarações prestadas na sede da autoridade policial:

“Que compareceu acompanhada de sua genitora; Que quando Vilmar foi morar com sua mãe vítima tinha apenas 2 anos de idade; que quando já tinha 6 anos de idade, Vilmar, seu padrasto, já vinha lhe passando as mãos, no seios , na vagina , às vezes em seu bumbum e lhe dava beijos na boca;
Que quando completou 8 anos de idade, um dia ele e sua mãe estavam tomando banho, e ele saiu primeiro e ela ficou lavando os cabelos, que a vítima estava em seu quarto com a porta destrancada, quando ele saiu do banheiro só enrolado em toalha e veio para seu quarto, que ele fechou a porta e passou uma travinha por dentro para que a porta não abrisse: Que nesta hora ele a pegou jogou na cama, tirou sua saia e sua calcinha e mandou que ele ficasse calada; Que depois se deitou em cima da vítima e mandava que ela abrisse mais a perna, porque não estava dando, que a vítima sentia dores em suas pernas até que ele enfiou o pênis dentro de sua vagina, e esta relação durou uns 5 minutos, e ele saiu do seu quarto, deixando a vítima ainda sem as peças de roupas de baixo em cima da cama; Que a vitima então se vestiu e ainda sentia fortes dores nos quadris, escadeira, nas virilhas e quando ia fazer xixi doía bastante
; Que então assim que sua mãe saiu do banheiro, perguntou a vítima o que ela tinha, e ela disse que estava com dores de cabeça; Que depois sua mãe lhe deu remédio e a vítima
não quis contar para sua mãe, porque ficou com medo que ele pudesse lhe matar
; Que depois deste dia sempre que a vítima estava sozinha, ele se aproximava e ficava lhe passando a mão, mas daí não tinha mais sexo, que pegava em seu seios e passava as mãos em sua vagina; que ele também lhe beijava na boca, com beijos de língua; Que até aos 12 anos de idade, ele, sempre que tinha oportunidade, ia onde a vítima estava na casa da família, porque a vítima estava sozinha em casa, porque sua mãe trabalhava de cozinheira na cantina da fazenda; E então quase sempre acontecia durante o dia: Que a vítima diz que ficava cuidando para ver se ele vinha pra casa, porque quando dava tempo ela corria para a cantina onde sua mãe estava, e quando não dava tempo, entrava em seu quarto, trancava a porta e se deitava em baixo da cama: Mas
depois dos 12 anos da vítima, ele só passava as mãos em seus seios e lhe beijava na boca
; Que a vítima diz que não gostava de fazer aquelas coisas com Vilmar; Que as vezes quando estava tomando banho a porta ficava só encostada, porque não tinha chaves para trancá-la, ele então vinha e abria a porta e mandava que ela saísse logo do banho; Que também as vezes quando sua mãe passava por perto na cozinha ou na sala, e ele vinha por trás dela e dizia para a vítima e daí já cresceu, já dá para fazer de novo, que a vitima diz que falava que não e ele dizia nossa, mas como está demorando, que ele ainda dizia e aí já tem cabelos na vagina, que a vítima dizia que não; Que durante este período em algumas vezes,
ele entrava no quarto onde a vítima estava e abria o zíper da calça dele, ficava passando a mão na vagina da vítima, nos seios e pedia que ela abrisse as pernas, e ele ficava narrado a relação sexual dos dois, mesmo sem colocar o pênis em sua vagina ate que ele soltava um liquido branco que saia do pênis dele, e depois ele saía
; Que as vezes antes que ele fizesse isto com a vitima ele, dizia que caso ela deixasse ele passar as mãos e fazer o sexo falado ele iria lhe dar R$5,00, Reais, e também iria lhe dar tudo o que ela quisesse, que um dia queria um fichário para estudar e ele não ia lhe dar, mas depois que deixou ele fazer sexo falado, no dia seguinte ele comprou o fichário para vitima; Que em uma destas vezes ele depois de fazer o sexo falado, lhe deu os R$5,00 ( Cinco reais): Que durante a noite ele só foi em seu quarto quando sua mãe estava em casa, um vez, mas em outras ocasiões ele ia cedinho, para lhe passar as mãos, porque sua mãe já estava pra cantina fazendo o café da manhã dos funcionários da fazenda, então ele se aproveitava para ir lhe passar a mão; Que sua mãe não desconfiava de nada; Que as vezes a vítima diz que fazia pirraça para provocar Vilmar, porque não gostava dele, e então ele lhe batia de chinelo, as vezes de vara, as vezes de cinto então a vitima diz que ficava com muita raiva e tinha vontade de contar tudo a sua mãe, mas tinha medo que ele ficasse triste, e também pensava que ela ia se separar dele, e ele iria levar seus irmãos para o sul, e então não queria isto e ficava quieta; Que a vítima esclarece que ele penetrou o pênis em você só uma vez; Que agora sua mãe estava separada de Vilmar, mas ele estava tentando voltar a viver com ela, e ele já estava decidida a voltar a viver com ele, mas a vítima diz que devido não gostar dele, resolveu contar a verdade para sua mãe, porque esta era a oportunidade, que então de inicio não teve coragem de contar pra ela, mas contou para Rosimere, uma senhora que mora na fazenda também, e depois Rosimere contou pra sua mãe, que veio lhe perguntar e a vítima confirmou tudo pra sua mãe; Que depois do ocorrido, sua mãe comentou o fato com sua tia, Marta, que veio a contar para sua mãe que Vilmar também já havia mexido com as pessoas de Sindielle, Milheydi, Priscila e Josyani, todas são sobrinhas dele por parte de sua mãe; Que Milheydi, Josiany, residem nesta cidade, e Sindielli mora em rondonópolis, e priscila mora em Itaquerê/MT; Que ainda nesta cidade a vítima diz que conversou com Milheydi e ela confirmou que Vilmar também havia passado a mão nela;
Que a vítima diz que Vilmar quando queria lhe passar a mão, ela podia estar em qualquer lugar, as vezes na sala, as vezes no quarto, e as vezes próximo ao chiqueiro, onde a vítima ia tratar os frangos, e outras vezes em uma cazinha atrás do barracão; Que um dia a vitima diz que havia vindo na cidade sozinha com ele, e quando estava voltando já era umas 20:00 horas, quando já estava na entrada da fazenda ele parou o carro abriu o zíper da calça tirou o pênis para fora e mandou que a vitima deitasse no banco ao lado e colocasse a boca no pênis dele, durante duas vezes, e neste dia ele não soltou aquele liquido branco
; Que depois ele ligou o carro e foi embora pra fazenda, que a vítima diz que só teve que colocar a boca no pênis dele este dia (...).” (ID 198911799). Destaquei.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a garota
ratificou
as declarações anteriores, detalhando que conviveu com o apelante até os 13 anos de idade; referendou que os abusos começaram com carícias nos seios, na vagina e no bumbum, até que,
ao completar oito anos, ele conseguiu penetrá-la enquanto sua mãe estava no banho, oportunidade em que ela perdeu a virgindade
. Por fim, asseverou tinha receio de contar os fatos a mãe, dada a agressividade do apelante, que sempre a punia com castigos físicos.

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo crimes sexuais cometidos na clandestinidade, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (...)” (HC 770542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.11.2022).

Trata-se, inclusive, de posicionamento idêntico ao consolidado no
Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

No caso em tela, em sintonia com as declarações da criança, as testemunhas/informantes
Cyndielli Barcelos da Rocha
e
Milleide Cristina Cardoso Vieira
, primas da ofendida, ao serem ouvidas
em Juízo
, relataram que também foram molestadas pelo apelante quando possuíam entre sete e nove anos de idade, alertando que ele empregou o mesmo
modus operandi
, consubstanciado em beijos na boca e carícias nos seios e na vagina (ID 198911799).

Mas não é só, Eminentes Pares.

Na
fase judicial
,
Sônia Martins Rosa
, mãe da vítima, ratificando as declarações prestadas na fase investigatória, voltou a dizer que, após se separar do apelante, sua filha confidenciou que ele abusou sexualmente dela diversas vezes, acariciando-a nas partes íntimas e praticando conjunção carnal quando ela contava com tenros oito anos de idade (ID 198911816).

Também reafirmando as declarações extrajudiciais, a tia da vítima,
Marta Regina Barcelos
, informou em Juízo que, após ter contatado o Conselho Tutelar a pedido da irmã, para noticiar que a sobrinha foi fisicamente agredida pelo apelante, sua irmã lhe contou que a menina vinha sendo abusada sexualmente por ele. A tia da menina acrescentou que o apelante sentia um ciúme excessivo da garota e não permitia que ela saísse de casa. Por fim, disse que ele também abusou da filha dela,
Cyndielli Barcelos da Rocha
, valendo-se de
idêntico
modus operandi
,

carícias nas partes íntimas e beijos lascivos (ID 198911816).

Para além disso,
Rosana dos Santos Moraes
, Conselheira Tutelar que atendeu o caso à época dos fatos, ao ser ouvida em ambas as etapas de
persecutio criminis
, confirmou que a tia da vítima foi a responsável por noticiar a agressão praticada pelo apelante contra a ofendida e que, ao inquirir a menina, tomou conhecimento de outra violência sofrida por ela, a sexual (ID 198911816).

Por oportuno, reproduz-se parte do depoimento colhido na fase embrionária:

“Que realmente ontem, por volta de 10:40 hs, recebeu uma denúncia anônima, via telefone, onde foi informada de que a adolescente Luana Martins Dias, de apenas 13 anos de idade, filha da Srº Sônia Martins Rosa, vinha sofrendo agressões físicas de seu padrasto, o Sr. Vilmar Pereira de Souza, este Gerente da Fazenda Sementes Ipiranga; Que, após a denuncia ela se deslocou até aquela fazenda, lá chegando ela foi recebida pela genitora da menor, e ao indagar sobre o paradeiro de Vilmar de tal, ela respondeu que o mesmo não se encontrava pois tinha ido a uma pescaria no Buriti; Que ao ser informada pela declarante do que se tratava, a mãe da menor ficou bastante abalada e respondeu que realmente a filha havia se desentendido com o padrasto e que o mesmo havia lhe batido com uns 05 tapas em seu rosto; Que ele só não bateu mais na menina pois os funcionários da fazenda impediram; Que
a declarante diz que conversou também com a adolescente e a mesma lhe disse que tinha ódio do padrasto porque quando tinha apenas 08 anos de idade o mesmo abusou sexualmente dela; Que a menor lhe disse que o seu padrasto Vilmar de tal chegou a ‘colocar o pênis em sua boca e também em sua vagina’; Que ele continuou a abusar dela, mas que depois daquela primeira ocasião, ele somente passava a mão em suas partes íntimas e que ele não mais tentou penetrá-la, só alisava
; Que a declarante diz que perguntou de imediato à mãe da menor se ela tinha conhecimento daquela situação, a mesma lhe respondeu que só tinha tomado conhecimento há 03 dias atrás, quando sua filha lhe confessou a verdade e que a mesma disse que uma coleguinha de Luana que passou pela mesma situação em casa havia aconselhado a ela dizer a verdade para sua mãe, já que ela, menor, até aquele momento tinha medo de contar para sua mãe; Que a mãe da menor diz que tem com o Vilmar de tal mais 03 filhos menores isso em 11 anos de relacionamento;
Que a menor disse à declarante que vem sofrendo agressões físicas de Vilmar desde então, pois o Vilmar quer que ela o respeite como pai e ela não o vê mais daquela forma, pois depois dos abusos sexuais ela tem ódio de Vilmar de tal
; Que a declarante diz que realmente constatou naquela ocasião que o rosto da menor Luana estava bastante vermelho isso em consequências dos tapas recebidos; Que ela diz ter convidado mãe e filha a acompanharem até a Delegacia de Policia para que fosse feito competente Boletim de Ocorrência, isso em conformidade com a mãe da adolescente, o que foi feito; Que já nesta Delegacia, forma atendidas pelo Policial Civil Rodrigo de tal, e ele também pode ver a vermelhidão no rosto da adolescente Luana, já que no Hospital em Alto Araguaia onde a Adolescente foi submetida a exames o médico não detectou nada pois o vermelho em seu rosto havia sumido;
Que na ocasião também foi realizado exame para ver se a adolescente era ou não virgem e foi constatado que ela realmente não era mais virgem; Que a declarante diz que perguntou também para adolescente se ela tinha tido alguma relação sexual com outra pessoa e ela respondeu que não, que nunca teve relação com outra pessoa que não o seu padrasto Vilmar de tal
; Que hoje pela manhã, o Vilmar de tal procurou pelo Conselho Tutelar e foi atendido pala declarante sendo que ele disse à mesma que realmente ontem pela manhã teve um desentendimento com a Adolescente Luana de tal e disse que ‘deu uns tapas’ nela e que assume exagerou em sua atitude; Que, ele disse também que só bateu nela pelo fato de ela não o respeitar como pai; Que, no decorrer da conversa o Sr. Vilmar de tal disse a ela, declarante, sem que ela lhe perguntasse, que ele ia ‘pagar’ um legista particular para que realizasse na adolescente Luana um ‘Exame de virgindade’, pois tinha muita fofoca entre a família dela e que ele poderia ser acusado de ter abusado dela sexualmente, dizendo ainda que tinha confiança de que Luana era realmente virgem, pois ela nunca havia dado trabalho a eles com ‘namoradinhos’; Que a declarante diz ter conhecimento de que realmente os policiais foram, depois do registro da ocorrência, à procura do Vilmar de tal não tendo localizado o mesmo na ocasião (...).” (ID 198911799). Destaquei.

Paralelamente, o
Laudo Pericial de Conjunção Carnal e Lesão Corporal
realizado na vítima quando ela tinha 13 anos apontou que as
lesões no hímen não eram recentes
, circunstância fática de especial relevância, pois corrobora a conjunção carnal precoce e indevida narrada na denúncia (ID 198911799).

E reforçando a idoneidade da acusação, a mãe da vítima, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, noticiou que, apesar de passados tantos anos, a vítima, que hoje conta com 19 anos, ainda apresenta dificuldades para se relacionar com outras pessoas e chora com frequência, tamanho o trauma sofrido (ID (ID 198911816),
comportamento típico de quem foi alvo de abusos sexuais
.

Em contrapartida, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, o apelante ventilou a ideia de que a vítima, em conluio com a sua genitora, imputou-lhe falsamente a acusação com a finalidade de dificultar a divisão de bens do então casal, que estava se separando.

Todavia,
a inusitada versão inusitada não tem fundamento
, até porque, como bem frisado na sentença, “
as alegações de conluio entre uma menina de treze anos e sua genitora para prejudicá-lo em razão da separação de bens mostram-se improváveis,
[pois]
a partilha já havia ocorrido quando ela foi ouvida em juízo e de maneira favorável a vítima e sua genitora, não havendo razão para sustentar tal versão desde o ano de 2011, caindo por terra as alegações do acusado
” (ID 198911807).

Em outras palavras,
não
há qualquer notícia, na prova dos autos, de que a vítima ou seus familiares tivessem interesse em prejudicar o apelante, muito menos de que a criança foi sugestionada a criar falsas memórias a respeito do que aconteceu em represália à separação da mãe e do padrasto.

Já ao apresentar as razões recursais, é certo que o apelante passou a sustentar, de
forma inovadora
, que toda a acusação foi orquestrada por
Marta Regina Barcelos
, tia da vítima, “
quando o tema ‘divórcio’ surgiu entre o casal e após LUANA ter sido disciplinada fisicamente por ter agredido seu padrasto
”, evidenciando que ele altera a versão defensiva conforme a anterior é derrubada.

Mais uma vez,
a versão não se sustenta
. Conforme bem pontuado no parecer ministerial, “
o réu e defesa não lograram êxito em demonstrar, minimamente, que as declarações da vítima, das testemunhas e informantes merecem descrédito e/ou são parciais e/ou frutos de retaliação, eis que, apesar da existência de desavença entre Marta e Valmir, tal fato se deu após as acusações imputadas ao réu, pelo fato de que a filha de Marta também havia sido vítima de abusos praticados pelo increpado, de sorte que a possível desinteligência não é suficiente, per se, para comprovar que a informante Marta, em suposto conluio com a vítima Luana, sua genitora e demais testemunhas tentariam prejudicar o apelante Valmir de tal forma, por mero capricho
” (ID 199682688).

Como se vê, além de
dissociada
de
todo
o conjunto fático-probatório, a tese defensiva
não
conta com um mínimo de respaldo nos autos. Definitivamente, a versão de que a imputação criminal não passa de um complô da família da vítima contra ele para prejudicar a partilha de bens não convence.

Nesse quadro, nota-se que a defesa técnica, em descompasso com a lição do art. 156 do CPP, não produziu quaisquer provas
verdadeiramente
capazes de subsidiar a versão defensiva ou, ainda que superficialmente, de incutir no julgador o espírito da dúvida quanto à responsabilidade do apelante no delito, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Portanto, sabendo-se
que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes, e que o apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal absolutória e
manter a sentença condenatória
.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024